Tribunal: TJDFT
Processo: 0027616-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0027616-53.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS CARLOS VASCONCELOS ROCHA EMBARGADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o), sobre os embargos de declaração interpostos pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intimem-se; Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator